Tribunal: TJDFT
Processo: 0711846-94.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. APARÊNCIA DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO: DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. RECOMPOSIÇÃO DOS CONTRATANTES AO STATUS QUO ANTE. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Rejeitada a prejudicial de prescrição, pois, ainda que se entenda que a pretensão do requerente centra-se na restituição de quantia paga indevidamente, sob o fundamento de abusividade na cobrança estabelecida em contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, é de se reconhecer que se trata de relação jurídica de trato sucessivo, cuja contagem do prazo prescricional “inicia-se com o pagamento da última parcela” (Precedente do TJDFT: 3a Turma Recursal, Acórdão 1271504, DJE: 19/8/2020). Sendo assim, considerando a continuidade dos descontos, não há de se falar em prescrição.

II. Efetiva realização de contrato de cartão de crédito consignado, em que se admite o pagamento, por meio de desconto em folha de pagamento, do valor mínimo indicado na fatura do cartão. Intercorrente incidência de juros, capitalizados mensalmente, a projetar aumento constante da dívida. Patente ofensa ao princípio da boa-fé objetiva e à função social dos contratos (CC, Art. 421 e 422). Contrato flagrantemente oneroso à parte consumidora (CDC, Artigo 51, §1o, III) (Precedente: 3a Turma Recursal do TJDFT, Acórdão n.946436, DJE: 17/06/2016).

III. No presente caso, a despeito de o requerente ter firmado termo de adesão de Cartão de Crédito Consignado Banco BMG, verifica-se que, consoante as faturas colacionadas, não fez uso do respectivo cartão de crédito, uma vez que a rubrica “Saque” seria em razão de quantia recebida por meio de transferência eletrônica.

IV. Com efeito, o negócio jurídico submete o consumidor à desvantagem exagerada, sobretudo porque possui característica predominantemente utilizada no contexto de concessão de empréstimos (desconto mensal de quantia diretamente em folha de pagamento), além de inviabilizar a precisa determinação de quando o saldo devedor será finalmente adimplido.

V. Nesse quadro, a fim de se evitar patente prejuízo ao consumidor, a par de configuração de contrato excessivamente oneroso (incidência de juros, capitalizados mensalmente, a projetar aumento constante da dívida), mostra-se razoável que as partes retornem ao status quo ante à contratação do “empréstimo”, pena de enriquecimento sem causa (CC, Art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, Artigos 5o e 6o). No entanto, é de se pontuar que o valor de R$ 8.000,00 foi creditado ao autor em 29.6.2016 (ID. 19450250, pág.1), com créditos complementares de R$ 757,00 em 12.7.2016 (ID. 19450250, pág. 2), de R$ 334,00 em 6.9.2016 (ID. 19450250, pág. 3) e de R$ 567,00 em 7.10.2016 (ID. 19450250, pág. 4), cujos descontos iniciaram em agosto de 2016 (ID. 19450252, pág. 2).

VI. Desse modo, deve, pois, a parte consumidora devolver a quantia recebida (R$ 8.000,00, R$ 757,00, R$ 334,00 e R$ 567,00), devidamente corrigida desde o efetivo depósito em conta corrente (TED – ID. 19450250, págs. 1/4), a ser decotada dos valores efetivamente pagos por ela, desde então, até a publicação do presente acórdão, devidamente corrigido desde o desembolso.

VII. Rejeitada a prejudicial de prescrição. Recurso conhecido e parcialmente provido para decotar a condenação a título de restituição dos valores pagos e adequar a forma de pagamento consignada pelo juízo a quo ao presente julgado, a par do retorno das partes ao status quo ante. Para tanto, a parte consumidora deve devolver a quantia recebida (R$ 8.000,00, R$ 757,00, R$ 334,00 e R$ 567,00), devidamente corrigida desde o efetivo depósito em conta corrente (TED – ID. 19450250, págs. 1/4), podendo ser compensada dos valores efetivamente pagos por ela, desde então, até a publicação do presente acórdão, tudo devidamente corrigido desde o desembolso, pena de enriquecimento sem causa (CC, Art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, Arts. 5o e 6o). No mais, sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei no 9.099/95, Arts. 46). Sem custas nem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).